Tribunal: TJMT
Processo: 1021542-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021542-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (EMBARGANTE), ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo em execução penal. Progressão de regime. Organização criminosa. ART. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, o agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de progressão para o regime semiaberto em cumprimento de penas unificadas em 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão decorrentes de condenações por

homicídio qualificado, tentativa de latrocínio, roubo majorado, receptação, lavagem de dinheiro e organização criminosa, visando a correção dos vícios.

II. Questão em discussão

O embargante sustenta omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

III. Razões de decidir

A consulta acerca das anotações criminais do embargante, nos limites da causa de pedir e pedido recursal [preenchimento de requisito subjetivo para progressão de regime], aplica
“o princípio da busca da verdade”
e atende a lógica do
“sistema de persuasão racional do juiz”
.

A valoração do juiz não implica
“em violação aos princípios da inércia da jurisdição e imparcialidade”
se as informações são públicas e inerentes ao exame de pertinência do direito subjetivo invocado.

O
Tribunal, ao conhecer a causa por força de recurso exclusivo da defesa, pode emitir
“sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo”
. E mais,
“pode complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea e de acordo com os autos e o caso concreto, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição”
.

Os embargos declaratórios possuem a finalidade específica de esclarecer contradição, omissão ou obscuridade,
“não se prestando, portanto, à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”.

Se inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, os embargos de declaração devem ser desprovidos.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 619; CP, arts. 121, § 2º; 157, § 2º e § 3º; 180,
caput
; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 9º; Súmula 711 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 434.402/SC – Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.5.2018, p. 21.5.2018;
AgRg no HC 570015/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.5.2020, p.

27.5.2020; AgRg no HC n. 847.625/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2.10.2023, p.

5.10.2023; TJMT, ED 1005281-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j.

21.6.2022, p. 29.6.2022;
, ED 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.5.2023, p. 31.5.2023;
TJMG,

EI

00308182620158130145 - Relator: Des. Kárin Emmerich, j. 3.9.2019, p. 11.9.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 1021542-40.2024.8.11.0000 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE (S): FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por F
ÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO
contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, o Agravo em Execução nº 1021542-40.2024.8.11.0000 interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042), que indeferiu pedido de progressão para o regime semiaberto em cumprimento de penas unificadas em 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão decorrentes de condenações por homicídio qualificado, tentativa de latrocínio, roubo majorado, receptação, lavagem de dinheiro e organização criminosa - arts. 157, § 3º, 121, § 2º; 157, § 2º; 180, caput, todos do CP c/c art. 1º da Lei nº 9.613/1998 art. 2º da Lei nº 12.850/2013 – (fls. 32/34-ID 231241694).

O embargante sustenta “omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade” sob assertivas de que: 1) a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação e esta e. Câmara buscou suprir esse vício,
“adotando postura verdadeiramente inquisitória e ativa, quando realizaram verdadeira pesquisa processual buscando elementos

[...] que sequer encontravam-se estampados nos presentes auto”
; 2)
“inadmissível a utilização destes elementos (Operação Ativo Oculto e Operação Insurgente) para indicar a manutenção do vínculo associativo, porquanto estas evidenciam situação absolutamente diversa e favorável a Fábio”
; 3)
“inexistem quaisquer “elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo”, vendo-se evidenciada a absoluta ausência de contemporaneidade das ações penais mencionadas no v. acórdão embargado, relacionadas a fatos supostamente ocorridos há mais de seis anos e mesmo período fático, decorrentes da Operação Insurgente”
; 4)
“a mera condenação ou imputação do crime de organização criminosa não pode servir como fundamento para eternizar o encarceramento do recuperando no regime fechado, vendo-se necessário o enfrentamento desta questão pela via eleita”
; 5)
“alcançou o requisito objetivo há mais de cinco anos, além de possuir exames criminológicos e avaliações psicológicas favoráveis realizadas nos últimos três anos (2022, 2023 e 2024), além e ainda comprovadamente se dedicando aos estudos com inúmeras remições reconhecidas, fatos estes sequer mencionados no v. acórdão”
; 6)
“o posicionamento adotado por esta Câmara Criminal desafia a lógica, porquanto utilizou a data da sentença para indicar a manutenção do vínculo associativo”
.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios,
“firmando o respectivo prequestionamento das matérias para fins de interposição dos recursos constitucionais”
.

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento por entender que
“as razões de decidir são claras, tendo o órgão julgador explicitado os fundamentos de seu convencimento”
;
“o objetivo dos presentes embargos é a rediscussão de matérias já enfrentadas no julgamento do recurso de Agravo em Execução, o que não deve ser permitido, visto que os embargos não se prestam à reforma do entendimento lançado ou à reapreciação da causa”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 249613665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido de progressão de regime foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal por ter sido considerada a
“elevada periculosidade social do recuperando, o envolvimento com o crime organizado e o risco de reiteração delitiva”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – SEEU 0006203-49.2012.8.11.0042).

Nas razões do agravo em execução, o embargante impugnou expressamente essa fundamentação, sustentando a ausência de envolvimento em organização criminosa e falta de contemporaneidade dos fatos criminosos

que lhe foram imputados durante o cumprimento da pena.

No enfrentamento dessas matérias, esta e. Câmara consignou que o embargante foi alvo de operações no curso da execução por supostamente integrar a facção criminosa “Comando Vermelho”, além de registrar condenação por organização criminosa e responder ação penal por este fato.

Essas informações foram extraídas do Sistema PJe (1º e 2ª Grau) e podem ser aferidas por mera consulta processual, sendo que todos os registros criminais foram referenciados com a numeração correlata.

A consulta acerca das anotações criminais do embargante, nos limites da causa de pedir e pedido recursal [preenchimento de requisito subjetivo para progressão de regime], aplica
“o princípio da busca da verdade”
e atende a lógica do
“sistema de persuasão racional do juiz”
(STJ, AgRg no HC 434.402/SC – Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.5.2018, p. 21.5.2018).

Por corolário, a valoração do juiz não implica
“em violação aos princípios da inércia da jurisdição e imparcialidade”
se as informações são públicas e inerentes ao exame de pertinência do direito subjetivo invocado (TJMG,

EI

00308182620158130145 - Relator: Des. Kárin Emmerich, j. 3.9.2019, p. 11.9.2019).

Noutra ótica, o
tribunal, ao conhecer a causa por força de recurso exclusivo da defesa, pode emitir
“sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo”
(STJ, AgRg no HC 570015/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.5.2020, p.

27.5.2020). E mais,
“pode complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea e de acordo com os autos e o caso concreto, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição”
(STJ, AgRg no HC n. 847.625/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2.10.2023, p.

5.10.2023).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Considerando que o texto contido no acórdão não realizou novo juízo de mérito, [...] não há se falar na ocorrência de reformatio in pejus.”
(ED 1005281-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j.

21.6.2022, p. 29.6.2022)

Em sua vez, a matéria impugnada
foi expressamente apreciada no julgamento do agravo em execução penal, assim sintetizada na EMENTA:

“Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. organização criminosa. Art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013. Requisito subjetivo não preenchido. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

Agravo em execução visando a progressão para o regime semiaberto em cumprimento de penas unificadas em 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão decorrentes de condenações por homicídio qualificado, tentativa de latrocínio, roubo majorado, receptação, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) direito à progressão de regime por ter alcançado o requisito objetivo e possuir exames criminológicos e avaliações psicológicas favoráveis; 2)

ausência de contemporaneidade do envolvimento em organização criminosa; 3) exame de constitucionalidade do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013 pelo c. STF, na ADI 6345; 4) irretroatividade da vedação à progressão de regime, prevista na

Lei de Organização Criminosa.

III. Razões de decidir

O art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013 impede a progressão de regime para condenados por organização criminosa quando há indicativos de manutenção do vínculo associativo, mesmo se preenchido o requisito objetivo e presente bom comportamento carcerário.

“Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”.

A inconstitucionalidade do art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013 não foi declarada pelo c. STF, visto que a ADI proposta com essa finalidade foi extinta monocraticamente, por ausência de pertinência temática, de modo que o dispositivo legal encontra-se vigente.

O art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013 mostra-se aplicável quando o agravante foi condenado por organização criminosa após a entrada em vigor do Pacote Anticrime.

Se não comprovada a quebra de vínculo associativo com a organização criminosa, inexiste óbice para incidência do art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013. Isso porque a lei posterior, que altera requisito para a obtenção de progressão de regime, deve retroagir quando sua vigência antecede a cessação da permanência delitiva.

A periculosidade social do agravante, extraída de condenações por organização criminosa durante o cumprimento da pena e de sua atuação no “Comando Vermelho”, com registro de desempenho de funções de lideranças operacionais dentro do sistema prisional, autoriza a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 121, § 2º; 157, § 2º e § 3º; 180, caput; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 9º; Súmula 711 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 842477/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 3.8.2023; STJ, AgRg no HC nº 890.870/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.3.2024; STJ, AgRg no HC nº 571.485/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.6.2020; TJAC, AEP nº 0101280-10.2023.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 30.10.2023. TRF-3 – HC nº 50030193520224030000 - Relator: Des. Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes -

26.4.2022.

Doutrina: SANTOS, Carlos Eduardo Ferreira dos. Vedação de progressão de regime aos integrantes de organização criminosa. Revista do TRF3 - Ano XXXII - n. 148 - Jan./Mar. 2021.

TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso. “ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá. Disponível em: https://bdtd.ibict.br).”

Os embargos declaratórios possuem a finalidade específica de esclarecer contradição, omissão ou obscuridade,
“não se prestando, portanto, à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, ED 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.5.2023, p.

31.5.2023).

Assim sendo, estes aclaratórios devem ser desprovidos,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025